Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-25.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000540-25.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
ALEX BRUNO EXALTACAO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO CREDCESTA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA AUTORA.
APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADO. DIVERSAS TENTATIVAS DE DESFAZIMENTO DA AVENÇA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, conquanto tenha sido carreado aos autos o termo de adesão ao contrato e o termo de consentimento, nos quais constam a fotografia da autora (biometria facial), e embora não se olvide que
os contratos realizados pelo meio eletrônico não podem ser considerados, por si só, inválidos, pois se trata de modalidade de contratação comumente utilizada no contexto atual da evolução tecnológica, os documentos não indicam que a apelada aderiu de forma consciente e voluntária ao contrato.

2.
Ademais, ainda que a avença fosse considerada válida, sem qualquer vício, o fato é que o consumidor não é obrigado a manter a contratação, podendo o contratante unicamente aplicar os eventuais encargos decorrente da resilição unilateral. Inclusive, como inclusive pontuado pelo apelante, não se pode olvidar que o art. 49, do CPC, prevê o exercício do direito ao arrependimento, no prazo de sete dias, a contar da assinatura, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, sendo certo ainda que o próprio contrato carreado aos autos prevê o referido direito de forma pormenorizada.

3.
Diferentemente do que alegou o recorrente, tão logo a autora recebeu o crédito em sua conta bancária, tentou desfazer o contrato por diversas vezes junto ao banco, no entanto, não obteve êxito, conforme demonstrado de forma inequívoca pelos
prints
de conversas realizadas por meio do aplicativo
whatsapp,
o que culminou em descontos no seu contracheque.

4. Nesse contexto, tem-se que o apelante
não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, na medida em que não comprovou a regularidade dos descontos. Portanto, ao efetuá-los no benefício previdenciário da autora, não agiu no exercício regular de direito, advindo a sua responsabilidade civil e, como consequência, o dever de indenizar pelos danos materiais,
consistente na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
,
bem como pelos danos morais causados, cujo valor arbitrado na origem, de R$ 4.000,00, não comporta minoração.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000540-25.2023.8.05.0119
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
BANCO MASTER S/A
e
ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA